Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. As tutelas provisórias, seja de urgência ou de evidência, objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, considerando as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos.
2. Eventual responsabilidade civil atribuída ao réu somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, garantindo o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. A distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, podendo o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso diante de peculiaridades da causa.
4. Na apreciação da prova, o juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, conforme o Princípio do Livre Convencimento Motivado.
5. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
6. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça.
7. Recurso conhecido e não provido.